Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-82.2023.8.05.0173
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001088-82.2023.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MUNDO NOVO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO e outros

Advogado(s)
:
MYLENA FERNANDES LEAO PATROCINIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DESCLASSIFICAÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu a ordem para determinar ao Município de Mundo Novo/BA a nomeação e posse do impetrante no cargo de Agente Comunitário de Saúde da USF da Floresta, após sua desclassificação no Processo Seletivo Público nº 001/2023 por suposta não comprovação de residência na área de atuação, apesar de aprovado em 4º lugar para 05 vagas imediatas previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do impetrante, sob alegação de não comprovação de residência na área de atuação, observou as disposições da Lei nº 11.350/2006 e do Edital nº 001/2023; (ii) estabelecer se o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito líquido e certo à nomeação, diante da convocação de candidato classificado em posição inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006 exige que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade desde a publicação do edital, requisito reproduzido no item 2,6, do Edital nº 001/2023 (ID 97244140), que admite comprovação por meio de documento em nome dos pais ou cônjuge.

O impetrante apresenta comprovante de residência (fatura de energia elétrica) em nome de sua genitora, referente a imóvel situado na área de abrangência da USF da Floresta, em conformidade com as regras editalícias.

A Administração fundamenta a desclassificação em relatórios de visitas domiciliares inconclusivos e unilaterais, sendo que a própria assistente social municipal reconhece a ausência de embasamento técnico para afastar a residência do candidato e sugere a adoção de outros meios de verificação, conforme relatório colacionado ao ID 56607236, dos autos do Agravo de Instrumento de nº8003448-87.2024.8.05.0000. .

A desconsideração de documentação válida prevista no edital revela conduta arbitrária, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório e configura excesso de formalismo.

O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), inexistindo demonstração de situação excepcional apta a afastar tal direito.

A convocação de candidato classificado em 6º lugar, em detrimento do impetrante aprovado em 4º lugar, caracteriza preterição indevida na ordem classificatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º, e art. 25; CPC, arts. 487, I, 931 e 937, I; Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 10.08.2016 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº
8001088-82.2023.8.05.0173
, em que figuram como Remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MUNDO NOVO/
BA
e como Interessados
JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
e o
MUNICIPIO DE MUNDO NOVO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme Certidão de Julgamento, em
MANTER
A SENTENÇA
em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-12252